Tribunal: TCU
Processo: 036.383/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2020-TCU-Plenário Considerando que já houve pedido de prorrogação de prazo de 30 (Trinta) dias solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - Assessoria Especial de Controle Interno e atendida pelo Acórdão 1930/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a prorrogação demonstrou-se ser insuficiente devido às dificuldades do órgão em cumprir a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 605/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a determinação se mostrou mais complexa que a prevista originalmente, dependendo das tratativas junto aos estados beneficiados e à Agência Nacional de Águas-ANA sobre o estabelecimento de critérios de consenso para a identificação dos municípios beneficiados pelo PISF; Considerando novo pedido de prorrogação de prazo solicitada pelo órgão para cumprimento do Acórdão original; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", c/c o seu § 3o do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - Assessoria Especial de Controle Interno por mais 45 (Quarenta e cinco) dias, para atendimento do item 9.1.1 do Acórdão 605/2020-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 036.383/2018-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas; Ministério da Integração Nacional (Extinto). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.